Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-61.2016.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte ré embargante, na r. sentença recorrida, estendem-se a todos os atos do processo e em todas as instâncias, salvo se expressamente revogados.
SENTENÇA – Rejeição da arguição de vício de fundamentação da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte ré embargante, na r. sentença recorrida, estendem-se a todos os atos do processo e em todas as instâncias, salvo se expressamente revogados.
SENTENÇA – Rejeição da arguição de vício de fundamentação da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC/2015 - Diante das alegações das partes, as questões debatidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas.
PROCESSO – Rejeição da arguição de carência da ação - Reconhecimento da legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente ação - Cessão de crédito, por se tratar de fato superveniente ao ajuizamento, deve ser considerada no julgamento da demanda, inclusive no que tange à legitimidade da parte, por força do art. 493, do CPC/2015 (correspondente ao art. 462, do CPC/1973 – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – constituição de pleno direito do título executivo judicial, consistente em cheques emitidos pela parte ré – e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, o réu ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento monitório, a via adequada para esse fim.
MONITÓRIA – Cheque – A ação foi proposta antes de expirado o prazo para ajuizamento da ação de enriquecimento sem causa, prevista no art. 61, da LF 7.357/85, período no qual o cheque ostenta natureza cambial - O emitente do cheque pode opor ao portador, que participou do negócio jurídico subjacente, as exceções pessoais, por força do disposto no art. 25, da LF 7.357/85 - O inadimplemento contratual pelo contratante beneficiário da cártula autoriza a sustação do pagamento do título emitido pelo contratante sacador para pagamento do preço relativo ao negócio subjacente, a teor do art. 476, do CC/2002 - Como (a) admissível a oposição de exceções pessoais pelo réu, visto que o autor participou do negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques; e (b) a consistência da alegação da parte ré, amparada na prova documental por ela produzida, no que tange à venda de bens que não pertenciam ao autor, que foram posteriormente retirados do estabelecimento comercial por seus proprietários, e o comportamento evasivo da parte autora, que, em sua manifestação aos embargos monitórios, não impugnou, de forma específica, tais fatos, nem sequer especificou provas que pretendia produzir, geram o convencimento da existência de inadimplemento contratual por parte do autor, portador dos cheques, autorizador da sustação de seu pagamento, de rigor, (c) o acolhimento da exceção do contrato não cumprido, com reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada na presente ação, (d) impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória.
Recurso provido.